Tribunal: TJMT
Processo: 0000330-64.2011.8.11.0087
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000330-64.2011.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CLAUDINOR FELIZARDO - CPF: 393.741.571-87 (APELANTE), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO), JOAO EDUARDO PEREIRA MENDES - CPF: 545.919.291-91 (APELANTE), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), FILOMENA BIESEK FELIZARDO - CPF: 344.750.361-00 (APELADO), ALESSANDRA DE CASTRO PEREZ - CPF: 036.801.719-27 (ADVOGADO), CLAUDINOR FELIZARDO - CPF: 393.741.571-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO –
PROCEDÊNCIA –
AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA – ANULABILIDADE E NÃO NULIDADE DO NEGÓCIO –

EFEITO
EX NUNC
DA ANULAÇÃO –
PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA POR MAIS DE DEZ ANOS – AQUISIÇÃO DA POSSE POR PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – RECONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – RECURSO PROVIDO.

1. A prescrição aquisitiva, quando alegada como matéria de defesa, constitui óbice ao acolhimento de pretensão anulatória de negócio jurídico, desde que comprovado o exercício de posse mansa, pacífica e ininterrupta pelo período legalmente exigido.

2. Comprovado nos autos que o apelante exerce posse sobre o imóvel há mais de dez anos, de forma mansa, pacífica e ininterrupta, com ânimo de dono, realizando inclusive o pagamento de tributos, configura-se a prescrição aquisitiva, que impede o acolhimento do pedido de anulação do negócio jurídico.

3. O reconhecimento da prescrição aquisitiva
como matéria de defesa
não confere ao possuidor o título de propriedade, que somente pode ser obtido mediante ação própria de usucapião, com observância dos requisitos legais específicos, mas tão somente o direito de permanecer na posse do bem.

4. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOÃO EDUARDO PEREIRA MENDES
contra a sentença proferida
na
ação de anulação de negócio jurídico
proposta por
FILOMENA BIESEK FELIZARDO
,
que julgou procedente o pedido,
declarando anulado o negócio jurídico de compra e venda de dois imóveis urbanos celebrado entre o apelante e
CLAUDIONOR FELIZARDO
(cônjuge da apelada), determinando o retorno do imóvel ao
status quo
ante e condenando os requeridos ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o apelante alega preliminarmente a nulidade da intimação da sentença, uma vez que a publicação não teria constado seu nome, o que configura violação ao art. 272, §2o, do CPC, razão pela qual seu recurso seria tempestivo.

No mérito, suscita preliminares de carência de ação e inépcia da inicial, a
pontando a apelada como
carecedora da ação por não
ser proprietária dos imóveis, pois não h
á
prova da propriedade nem da alienação, uma vez que os documentos não
foram
devidamente registrados em Cartório de Registro de Imóveis.

Sustenta, ainda, a ocorrência de decadência e prescrição, argumentando que o prazo de dois anos previsto no artigo 1.649 do Código Civil já se esco
ou
, considerando que a separação de fato entre a apelada e seu cônjuge ocorr
eu entre
1996/1997, enquanto a ação foi proposta apenas em 2011.

Afirma que
decorreu
o prazo prescricional de 10 anos previsto no art. 205 do Código Civil.

No mérito
,
defende a validade do negócio jurídico, alegando que a apelada tinha conhecimento da venda, que o negócio foi público e notório e que inclusive
efetuou
depósito na conta da apelada.

Argumenta que o contrato, por ser apenas de transferência de direitos possessórios, não necessita de outorga uxória. Por fim, alega que preencheu os requisitos para a usucapião ordinária, pois exerceu posse mansa, pacífica e ininterrupta por mais de dez anos, com justo título e boa-fé.

Em contrarrazões, a
apelada rebate
todas as alegações do apelante, sustentando a correção da sentença e pugnando por sua manutenção integral.

Afirma que não há carência de ação ou inépcia da inicial, pois foram juntados os documentos disponíveis que comprova
m
a posse e propriedade, conforme costume da região.

Nega a ocorrência de decadência ou prescrição, pois só teve conhecimento do negócio em 2009, quando ingressou com ação cautelar de exibição de documentos, propondo a presente ação em 2011, dentro do prazo legal.

Sustenta que jamais teve conhecimento ou anuiu com a venda dos imóveis, e que o apelante não preenche os requisitos para a usucapião ordinária por faltar-lhe justo título e boa-fé, uma vez que ele tinha ciência da necessidade de sua outorga para a validade do negócio.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

1. Da tempestividade do recurso

O
apelante alega nulidade da intimação da sentença por ausência da publicação em nome de seus advogados, uma vez que a decisão teria sido publicada apenas em nome dos advogados que atuavam anteriormente no processo, apesar de haver substabelecimento para os novos patronos.

Ao analisar os autos, constat
a-se
que
,
de fato
,
houve substabelecimento sem reservas de poderes outorgados pelo apelante aos advogados Giovani Rodrigue
s
Coladello
e
Ralff
Hoffmann (ID
.
298456972, p
ág. 23), os quais inclusive apresentaram tempestivamente embargos de declaração.

Considerando que a certidão de publicação da dec
isão dos embargos (ID. 298456972, pág. 27
) indica que o movimento foi disponibilizado em nome dos antigos patronos do apelante, verifica-se falha na intimação, em desconformidade com o art. 272, §2o do CPC.

Assim, reconheço a tempestividade do recurso, nos termos do art. 272, §8o
,
do CPC.

2. Da carência da ação e inépcia da inicial

O apelante alega carência da ação por ilegitimidade ativa, argumentando que a apelada não seria proprietária dos imóveis, bem como inépcia da inicial, por ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda.

As preliminares se confundem com o mérito, pois envolvem a análise da validade jurídica dos documentos apresentados para comprovar a propriedade e alienação dos imóveis
.

3. Da decadência

O apelante sustenta a ocorrência de decadência do direito da apelada de pleitear a anulação do negócio jurídico, com base no art. 1.649 do Código Civil, que estabelece prazo de dois anos contados do término da sociedade conjugal.

O dispositivo legal em questão dispõe:

"Art. 1.649. A falta de autorização, não suprida pelo juiz, quando necessária (art. 1.647), tornará anulável o ato praticado, podendo o outro cônjuge pleitear-lhe a anulação, até dois anos depois de terminada a sociedade conjugal."

Conforme bem destacou o magistrado sentenciante, o prazo decadencial previsto no referido artigo somente tem início com o término da sociedade conjugal, que nos termos do art. 1.571 do Código Civil, ocorre: pela morte de um dos cônjuges, pela nulidade ou anulação do casamento, pela separação judicial ou pelo divórcio.

No caso dos autos, embora esteja demonstrado que a apelada e seu cônjuge estejam separados de fato há mais de dois anos, tal situação não equivale juridicamente ao término da sociedade conjugal para efeitos do prazo decadencial em questão.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

"No que tange ao prazo decadencial para que o cônjuge exerça o direito potestativo de invalidar a doação realizada pelo outro sem a sua autorização, quando esta era necessária, o art. 1.649 do CC/02 prevê o lapso de 2 anos a contar do término da sociedade conjugal que, nos termos do art. 1.571, III, do CC/02, ocorre com a separação judicial e não da separação de fato" (REsp 1622541/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2016,
DJe
15/12/2016).

Assim, como não houve término formal da sociedade conjugal, o prazo decadencial sequer começou a fluir, razão pela qual rejeito a preliminar de decadência.

4. Da prescrição
do direito da autora

Quanto à alegação de prescrição, cabe ressaltar que o apelante confunde os institutos da decadência e da prescrição. No caso específico, aplica-se o prazo decadencial previsto no artigo 1.649 do CC, já analisado acima.

Entretanto, mesmo que se considerasse aplicável o prazo prescricional geral de dez anos previsto no artigo 205 do CC, a pretensão da apelada não estaria prescrita, pois, conforme a teoria da
actio
nata
, a prescrição somente começa a correr a partir do momento em que o titular do direito toma conhecimento do fato e da extensão de suas consequências.

No caso, restou demonstrado nos autos que a apelada somente tomou conhecimento da alienação no ano de 2009, quando ingressou com ação cautelar de exibição de documentos, propondo a presente demanda em 2011, portanto, dentro do prazo prescricional.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIADOR. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO ESTADO CIVIL. FIANÇA VÁLIDA. INEXISTÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. MEAÇÃO DA ESPOSA. PRESERVAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

- Segundo se extrai da teoria da
actio
nata, a fluência do prazo prescricional tem início com a ciência da parte sobre a violação de seu direito.

- Não havendo prova de que a esposa teve ciência sobre a fiança prestada pelo marido no contrato de locação quando ele foi citado, afasta-se a ocorrência da prescrição.

- Tendo em vista que o fiador deixou de preencher o campo referente ao estado civil, não informando ser casado, deve ser considerada válida a fiança prestada no contrato de locação, preservando-se a meação da sua esposa, diante da ausência de outorga uxória. (TJMG
- Apelação

Cível 1.0699.15.007293
-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida
Grossi ,
17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/01/2019, publicação da súmula em 05/02/2019) (Negritei)

Portanto, rejeito também a prejudicial de mérito de prescrição.

5. Da prejudicial meritória de prescrição aquisitiva em favor da parte apelante

Inicialmente, cumpre analisar a tese defensiva de prescrição aquisitiva suscitada pelo apelante, uma vez que seu reconhecimento impede a análise do mérito propriamente dito.

O apelante sustenta que exerce a posse sobre os imóveis objeto da lide desde 24 de setembro de 1999, data em que celebrou contrato de compra e venda com o primeiro requerido, de forma mansa, pacífica e ininterrupta, com ânimo de dono, realizando inclusive o pagamento de tributos.

A presente ação foi ajuizada em 17 de dezembro de 2010, ou seja, mais de 11 (onze) anos após o início da posse do apelante sobre os imóveis.

Conforme se extrai dos autos, o apelante comprovou o exercício da posse sobre os imóveis durante todo esse período
sem qualquer oposição
, tendo inclusive efetuado o pagamento de IPTU referente aos anos de 2002, 2003, 2004 e 2006, conforme documentos juntados aos autos.

A Súmula 237 do Supremo Tribunal Federal estabelece que
"o usucapião
pode ser arguido em defesa"
, o que autoriza o reconhecimento da prescrição aquisitiva como matéria de defesa
.

No caso em análise, verifica-se que o apelante exerceu a posse sobre os imóveis por mais de 10 (dez) anos, de forma mansa,
pacífica e ininterrupta, com ânimo de dono, o que configura a prescrição aquisitiva.

Nesse contexto, ainda que se pudesse cogitar da anulabilidade do negócio jurídico por falta de outorga uxória, o longo período de posse mansa, pacífica e ininterrupta exercida pelo segundo réu, com justo título e boa-fé, por mais de dez anos, configura a prescrição aquisitiva em seu favor, garantindo-lhe o direito de permanecer na posse do bem
e obsta o direito postulado pela autora
.

Importante ressaltar que o reconhecimento da prescrição aquisitiva em sede de defesa não confere ao possuidor o título de propriedade, que somente pode ser obtido mediante ação própria de usucapião, com observância dos requisitos legais específicos, como a citação de confinantes e interessados, manifestação de entes públicos, entre outros. O que se reconhece, neste momento, é apenas o direito do apelante de permanecer na posse do bem, em razão da prescrição aquisitiva, o que impede o acolhimento do pedido de anulação do negócio jurídico.

No caso em tela, restou comprovado que o apelante exerce a posse sobre os imóveis há mais de 10 (dez) anos, de forma mansa, pacífica e ininterrupta, com ânimo de dono, o que configura a prescrição aquisitiva e impede o acolhimento do pedido de anulação do negócio jurídico.

Diante do reconhecimento da prescrição aquisitiva em favor do apelante, fica prejudicada a análise das demais questões suscitadas no recurso.

Ante o exposto,

dou provimento
ao recurso para, reconhecendo a prescrição aquisitiva em favor do apelante, julgar improcedente o pedido inicial, invertendo-se os ônus sucumbenciais, ficando a apelada condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o
valor atualizado da causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade, caso seja beneficiária da justiça gratuita.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025